Tribunal: CARF
Processo: 10183.900999/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900999/2013-74
ACÓRDÃO
3002-003.989 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/Pasep E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. SÚMULA
CARF No 188.
Os CTRCs glosados não correspondem a aquisições de mercadorias, mas a
serviços de transporte regularmente tributados pelo PIS e pela Cofins. O §
2o, II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 veda créditos apenas quando o bem
ou serviço não sofre a incidência das contribuições, o que não abrange o
frete autônomo. Aplicação da Súmula CARF no 188.
Caso concreto, em que não restou comprovada a tributação dos referidos
serviços.
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS SOBRE DEPRECIAÇÃO DE ATIVOS. ART. 3o,
VI, LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO
À PRODUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O creditamento relativo à depreciação de bens do ativo imobilizado exige
comprovação de sua utilização na produção de bens destinados à venda.
Ausente documentação apta a demonstrar o vínculo produtivo ou critérios
de segregação entre atividades produtivas e administrativas, mantém-se a
glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.989 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900999/2013-74
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
1.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela interessada
acima identificada, contra a decisão que não homologou as DCOMP no
30400.12002.240510.1.3.09-8066
e
27878.46221.030610.1.3.09-8859,
cuja origem do crédito decorre do Pedido de Ressarcimento (PER) no
03375.26998.240510.1.1.09-4064, relativo ao saldo credor de COFINS não-
cumulativa – exportação, apurado no 1o trimestre de 2009 e transmitido em
24/05/2010, o qual também foi indeferido no mesmo ato.
O valor pleiteado no PER foi de R$ 323.791,59.

2.
Consta às fls. 15/35 o Relatório Fiscal, parte integrante do Despacho
Decisório (fl. 13), no qual a autoridade tributária, no âmbito da Delegacia da
Receita Federal em Cuiabá/MT, detalhou o procedimento fiscal que teve por
objetivo a análise dos PER/DCOMP relativos aos períodos do 1o ao 4o trimestre de
2009, sendo objeto do presente processo apenas o 1o trimestre de 2009.

3.
O Auditor-Fiscal registrou que a contribuinte atua como produtora-
exportadora, produzindo soja em grãos e realizando exportações diretas e
indiretas,
por
intermédio
de
empresa
comercial
exportadora
–
predominantemente a Amaggi Exportação e Importação Ltda. (responsável por
cerca de 77% das exportações indiretas) –, integrante do mesmo grupo
econômico.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.989 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900999/2013-74
3

4.
Ademais, a contribuinte também exerce atividades como
exportadora, quando adquire soja em grãos para comercialização no mercado
interno e decide exportá-la, e como comercial exportadora, quando adquire soja
ou milho em grãos com fim específico de exportação, realizando a exportação
direta de mercadorias de terceiros.

5.
O Relatório Fiscal descreve, em trecho constante às fls. 4/7, as
etapas da atividade operacional da empresa, destacando-se que, com base nessas
informações, a autoridade tributária glosou créditos apurados sobre adubos e
fertilizantes sujeitos à alíquota zero, sobre depreciação de bens do ativo
imobilizado e sobre sobras de estoque.

6.
No mesmo procedimento, a fiscalização reclassificou determinadas
receitas tratadas pela contribuinte como sujeitas à suspensão ou à alíquota zero,
entendendo-as tributáveis pelo PIS/COFINS, o que resultou em reapuração dos
valores passíveis de ressarcimento.

7.
Segundo o Relatório Fiscal, apenas os eventos relacionados à
reclassificação de receitas submetidas à suspensão do PIS/COFINS e as glosas
sobre créditos de depreciação e sobre aquisições de adubos/fertilizantes
impactaram o PER do 1o trimestre de 2009.
Receitas indevidamente submetidas à suspensão do PIS e da COFINS

8.
A fiscalização verificou que o contribuinte faturou R$ 5.561.890,14
em vendas de milho em grãos à Amaggi Exp. e Imp. Ltda., sendo R$ 1.325.115,75
em janeiro e fevereiro e R$ 4.236.774,39 em março de 2009.
Também realizou vendas de R$ 2.499.585,95 para Perdigão e Sadia, operações
estas reconhecidas como alcançadas pela suspensão legal, por se tratar de
insumos destinados à produção de ração animal.

9.
Quanto às vendas para a Amaggi Exp. e Imp. Ltda., o contribuinte
alegou que o enquadramento na suspensão fundamentou-se no art. 9o da Lei no
10.925/2004. Todavia, a autoridade fiscal entendeu que o requisito legal não foi
atendido, pois as mercadorias foram destinadas à exportação “in natura”, e não à
produção de bens de origem animal ou vegetal para alimentação humana ou
animal, conforme dispõe o art. 8o da referida Lei.

10.
Diante disso, concluiu-se que as operações não conferem direito à
suspensão do PIS/COFINS. A autoridade fiscal aplicou a alíquota de 7,6% da
COFINS (art. 2o da Lei no 10.833/2003) sobre as receitas reclassificadas,
resultando em redução do crédito pleiteado.

11.
Adicionalmente, foram revertidos estornos de créditos efetuados
pelo contribuinte com base no §4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma vez que,
afastada a suspensão, tais estornos tornaram-se indevidos. A recomposição
implicou redução de R$ 355.386,05 no PER.
Glosas de créditos sobre adubos/fertilizantes
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.989 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900999/2013-74
4

12.
A autoridade fiscal glosou créditos da COFINS no valor de R$
10.741,38, por entender que as aquisições de adubos e fertilizantes (sujeitas à
alíquota zero, conforme art. 1o, I, da Lei no 10.925/2004) não geram direito a
crédito, nos termos do art. 3o, §2o, II, da Lei no 10.833/2003.
Glosas de créditos sobre depreciação de bens do ativo imobilizado

13.
A fiscalização entendeu que somente os bens diretamente
utilizados na produção de soja e milho em grãos geram direito a crédito. Assim,
foram glosados créditos referentes a máquinas, equipamentos e veículos não
aplicados diretamente na produção, com base no art. 3o, incisos II, VI e VII, da Lei
no 10.833/2003, e art. 8o da IN SRF no 404/2004.

14.
O valor glosado totalizou R$ 9.973,53.
Resultado da análise fiscal

15.
Em síntese, a redução total do ressarcimento de COFINS não-
cumulativa – exportação, referente ao 1o trimestre de 2009, foi de R$ 376.100,96,
resultando em diferença de R$ 52.309,37 em relação ao valor pleiteado (R$
323.791,59).
Essa diferença foi transferida para o 2o trimestre de 2009, conforme demonstrado
nas telas do sistema.
Da Manifestação de Inconformidade

16.
Cientificada da decisão em 15/04/2014 (fl. 37), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 14/05/2014 (fls. 38/71), na qual,
em síntese, sustentou:

•
a legitimidade das operações com suspensão do PIS/COFINS nas
vendas de milho para Amaggi Exp. e Imp. Ltda.;

•
a improcedência da glosa de créditos sobre adubos/fertilizantes,
por se tratarem, na verdade, de fretes sobre compras de insumos;

•
o direito ao crédito sobre a depreciação de bens do ativo
imobilizado empregados em suas atividades produtivas;

•
a ilegalidade dos estornos de créditos determinados com base no
§4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, por força da revogação tácita promovida
pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004;

•
e o direito à atualização monetária pela taxa Selic sobre os créditos
indevidamente glosados ou não aproveitados em razão de restrição fiscal.
17.
Ao final, requereu:
a) a manutenção da suspensão nas vendas de milho à Amaggi Exp. e Imp. Ltda.;
b) a reversão das glosas sobre fretes e depreciação;
c) a reintegração dos créditos estornados indevidamente;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.989 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900999/2013-74
5
d) o ressarcimento dos créditos com atualização pela taxa Selic; e
e) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do
CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A contribuinte, produtora agropecuária sujeita ao regime não cumulativo do PIS e
da Cofins, acumulou créditos vinculados às suas operações de exportação e apresentou pedido de
ressarcimento via PER/DCOMP, realizando também compensações com os valores apurados. Após
a análise fiscal, grande parte dos créditos foi indeferida e algumas compensações não
homologadas. Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, que foi
rejeitada pela DRJ.
No presente Recurso Voluntário, a recorrente busca a revisão dessa decisão,
alegando equívocos na interpretação da legislação pela fiscalização e defendendo a legitimidade
dos créditos pleiteados.
II-
Da Decisão
II. 1- Das vendas efetuadas com suspensão de PIS/Cofins.
A Recorrente pretende ver reconhecida a legitimidade da suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas vendas de milho realizadas à empresa Amaggi
Exportação e Importação Ltda., bem como restabelecidos os créditos que teriam sido utilizados
para compensação dos supostos débitos decorrentes da tributação dessas operações.
Após análise detida dos autos, verifica-se que o pedido não merece prosperar.
Conforme apurado no procedimento fiscal, a suspensão prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004 exige a demonstração, pelo contribuinte vendedor, de que estão presentes os
requisitos legais e regulamentares, inclusive aqueles definidos pela IN RFB no 660/2006,
especialmente quanto à natureza da operação, ao enquadramento da mercadoria, e à condição do
adquirente.
No caso concreto, a Contribuinte limitou-se a afirmar que as operações se
enquadram na regra de suspensão, alegando que eventuais conclusões da fiscalização
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.989 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900999/2013-74
6
decorreriam de “meras suposições”. Entretanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação apta
a demonstrar que as operações realizadas com a Amaggi Exportação e Importação Ltda.
atenderam integralmente aos requisitos legais, tampouco apresentou elementos mínimos que
infirmassem as constatações da fiscalização quanto à ausência de enquadramento.
Ao contrário, os documentos juntados pela fiscalização (notas fiscais, quadro
analítico e confrontações constantes do Relatório Fiscal) apontam inconsistências significativas
que impedem o reconhecimento automático da suspensão. Caberia à Recorrente, ao contestar
tais conclusões, apresentar prova documental idônea, demonstrando:

•
o enquadramento exato das mercadorias comercializadas;

•
o atendimento das condições subjetivas e objetivas previstas no art.
9o da Lei no 10.925/2004;

•
a compatibilidade das operações com a hipótese legal de suspensão;

•
e que os créditos utilizados na apuração do ressarcimento não
derivaram de operações indevidamente consideradas como tributadas.
Nada disso, entretanto, foi comprovado pela Recorrente.
Note-se que não compete ao julgador administrativo presumir o correto
enquadramento da operação, sobretudo quando há indícios relevantes apontados pela
fiscalização e ausência de documentação hábil por parte do contribuinte. Em matéria de
ressarcimento e crédito presumido, incumbe ao sujeito passivo o ônus de demonstrar o
preenchimento das condições legais (art. 74, § 3o, da Lei no 9.430/1996 e art. 16 do Decreto no
70.235/72).
Assim, diante da falta de comprovação mínima, e considerando que a suspensão
constitui exceção à regra geral de incidência — devendo ser interpretada e aplicada
restritivamente, não há como acolher o pleito recursal.
II. 2- Das vendas com fretes sobre compras de insumos adubos/fertilizantes.
A decisão recorrida glosou créditos de PIS e Cofins sob o argumento de que a
Recorrente teria se creditado indevidamente de aquisições de adubos e fertilizantes sujeitos à
alíquota zero, à luz do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003. Contudo, verifica-se que os
documentos listados no Anexo 01 do Relatório Fiscal não correspondem a notas fiscais de
aquisição de insumos, mas sim a CTRCs relativos a serviços de transporte contratados para o
deslocamento desses insumos até o estabelecimento da Recorrente. Assim, a premissa da
fiscalização — de que se trataria de aquisição de mercadorias tributadas à alíquota zero — não
corresponde à realidade dos autos.
Os serviços de frete são operações autônomas, prestadas por terceiros, e são
regularmente tributadas pelo PIS e pela Cofins na receita da transportadora. Ainda que os
insumos transportados estejam sujeitos à alíquota zero, o serviço de transporte não o está,
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.989 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900999/2013-74
7
razão pela qual gera direito ao crédito na sistemática não cumulativa, nos termos do art. 3o, II,
da Lei no 10.833/2003.
Não há, portanto, amparo legal para estender ao frete a mesma vedação de
creditamento aplicável à mercadoria desonerada, pois o § 2o, II, do art. 3o veda o crédito
apenas sobre bens e serviços não sujeitos à contribuição, o que evidentemente não é o caso
dos serviços de transporte aqui analisados.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao crédito de
PIS e Cofins sobre fretes utilizados no transporte de insumos sujeitos à alíquota zero. O
entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na Súmula CARF no 188, que dispõe:
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.” Tal verbete reflete exatamente a
situação dos autos, nos quais o frete é registrado de forma autônoma por meio de
CTRCs e foi efetivamente onerado pelas contribuições na etapa anterior.
Também a jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.215.773/RS, reforça que a
interpretação do art. 3o da Lei no 10.833/2003 deve ser sistemática, de modo a assegurar o
funcionamento adequado da não cumulatividade e impedir que a tributação anterior seja
ignorada. A negativa do crédito, nas circunstâncias dos autos, implicaria justamente o efeito
indesejado de cumulatividade, contrariando a estrutura legal da contribuição.
Contudo, no caso concreto não há apresentação de documentos que comprovem
que tais atividades se relacionam a atividade e que foram sujeitos à tributação, como os
conhecimentos de transporte eletrônico. Inclusive, trata-se de ponto expresso indicado como
razão de decidir no acórdão recorrido e não enfrentado pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário.
Assim, embora na teoria tais créditos pudessem ser aproveitados, caberia ao
contribuinte sua comprovação, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.
II. 3- Dos créditos sobre encargo de depreciação.
A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
que manteve a glosa dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da depreciação de bens do ativo
imobilizado, por entender não comprovado o vínculo de tais bens com a atividade de produção de
bens destinados à venda.
O recorrente sustenta, em síntese, que os bens glosados — máquinas,
equipamentos elétricos, veículos e ferramentas — são essenciais ao desempenho de suas
atividades, de modo que, à luz do disposto no art. 3o, incisos VI e VII, e §1o, inciso III, das Leis no
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.989 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900999/2013-74
8
10.637/2002 e no 10.833/2003, teria direito ao creditamento decorrente dos encargos de
depreciação.
Alega, ainda, que, diferentemente do entendimento fiscal, o direito ao crédito não
estaria restrito aos bens empregados diretamente na linha de produção, devendo ser estendido
àqueles que, de forma indireta, contribuem para o processo produtivo.
Consoante dispõe o art. 3o, inciso VI, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, é
admitido o desconto de créditos da contribuição com base nos encargos de depreciação de
“máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços”.
O dispositivo legal é expresso ao condicionar o direito ao crédito à utilização do
bem na produção de bens ou serviços, afastando, portanto, a aplicação dos critérios de
essencialidade e relevância típicos das hipóteses de creditamento de insumos (inciso II do mesmo
artigo).
Essa distinção foi bem observada pela DRJ, que corretamente assentou que o
creditamento em debate não se rege pela regra geral dos insumos, mas por uma hipótese
específica e restrita da legislação, cuja interpretação não comporta ampliação para abarcar bens
de uso administrativo ou meramente auxiliar.
O entendimento adotado pela autoridade julgadora de primeira instância está em
consonância com o Parecer Normativo COSIT no 5/2018 e com a Solução de Consulta COSIT no
270/2017, de efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, que esclarecem:
“Para a modalidade de creditamento a partir dos encargos de depreciação, não é
necessário que o ativo seja utilizado diretamente na produção, bastando que
contribua com sua consecução. Todavia, bens utilizados em áreas administrativas
ou em atividades intermediárias da pessoa jurídica não permitem o crédito, por
não serem aplicados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.”
No caso concreto, a autoridade fiscal verificou que os bens relacionados pelo
contribuinte — como máquinas e equipamentos elétricos, veículos e ferramentas — são
empregados de forma compartilhada entre as atividades de produção, de comercialização e de
exportação de terceiros, bem como em áreas administrativas, sendo impossível identificar a
parcela efetivamente vinculada à produção de bens destinados à venda.
O recorrente, por sua vez, não apresentou documentação contábil hábil nem
critérios de rateio que permitissem segregar os bens produtivos daqueles empregados em
atividades não creditáveis.
Em observância ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, o ônus
da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado é do contribuinte, o qual, no presente
caso, não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e documental, a utilização produtiva dos
bens que geraram os encargos de depreciação glosados.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.989 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900999/2013-74
9
Dessa forma, conforme bem consignado pela DRJ, a ausência de provas aptas a assegurar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado impede o reconhecimento do direito ao creditamento
pretendido.
II. 4- Do estorno de créditos proporcionalmente as vendas com suspensão de PIS e Cofins.
A recorrente sustenta que, à época, teria seguido orientação da DRF/Cuiabá no
sentido de estornar os créditos apurados com base no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, quando vinculados às vendas realizadas com suspensão do PIS e da Cofins. Afirma
ter atendido à orientação administrativa e, agora, busca a revisão de ofício desses estornos.
Inicialmente, é necessário assentar que o Processo Administrativo Fiscal, regulado
pelo Decreto no 70.235/1972, não comporta a análise de pretensões dessa natureza. Conforme
estabelece o art. 14 do referido diploma, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa, e o
art. 25 atribui às Delegacias da Receita Federal de Julgamento competência para apreciar
exclusivamente litígios decorrentes de exigências tributárias regularmente constituídas.
No caso concreto, não há exigência fiscal relacionada ao tema suscitado pela
contribuinte. Ao contrário: no próprio procedimento fiscal, os estornos de crédito anteriormente
realizados pelo sujeito passivo foram revertidos pela fiscalização, uma vez que restou apurado que
o faturamento examinado não estava sujeito à suspensão das contribuições. Não há, portanto, ato
administrativo exigente a ser impugnado, nem controvérsia instaurada sobre o ponto.
Cumpre registrar, adicionalmente, que o argumento de que o art. 17 da Lei no
11.033/2004 teria derrogado o § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 não procede. A Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que a superveniência
de norma geral ou especial não revoga a anterior salvo quando expressamente declarado. As
hipóteses são distintas: o § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 contém regra específica aplicável
às operações de agropecuaristas; o art. 17 da Lei no 11.033/2004 cuida da manutenção de créditos
em operações com suspensão em caráter geral. Não há incompatibilidade entre os dispositivos
capaz de gerar revogação tácita.
Diante desse cenário, e considerando que não existe litígio instaurado sobre a matéria nem
competência da DRJ para revisar atos praticados espontaneamente pelo próprio contribuinte,
concluo que o pedido não pode ser conhecido.
II. 5- Previsão legal para a incidência da Selic.
Não tendo sido dado provimento ao Recurso, ou qualquer pretensão da
interessada, resta prejudicada a questão relativa à incidência da taxa Selic para correção dos
créditos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.989 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900999/2013-74
10
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 236
DF CARF MF
Original